Tribunal: TJSP
Processo: 0002861-27.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisão Criminal. Crimes de tráfico de drogas, e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada. Sanção penal sem ilegalidade ou irregularidade. Pedido indeferido.